Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005876-27.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZONARIA DE BARROS MATIAS - CPF: 041.900.551-07 (RECORRENTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), EBNA DORK PEREIRA ROSA (RECORRIDO), EBNA DORK PEREIRA ROSA - CPF: 000.737.071-71 (RECORRIDO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005876-27.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Zonaria de Barros Matias

Recorrido(s):

Ebna Dork Pereira Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECORRENTE DA PRÁTICA OFENSAS E INJÚRIA. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso a autora ingressou com a presente ação sob o argumento de que se encontrava em um momento de laser no bar “Velho Oeste” junto com uma amiga e um rapaz se aproximou da mesa em que estavam, posteriormente a reclamada se aproximou da mesa e iniciou uma série de ofensas contra a sua pessoa no sentido de humilhá-la com a utilização dos seguintes xingamentos: “preta”, “macaca”, “fedida”, aduz que tais ofensas foram realizadas de forma a chamar a atenção de todos que estavam a sua volta, razão pela qual, ingressou com a presente ação para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manutenção:
“Durante a instrução processual colheu-se o depoimento de uma testemunha, Sra. GABRIELA (id. 103191385) a qual narrou que combinou de se encontrar com a parte Autora e outros dois amigos no bar se recordando que a parte Autora conversava com um terceiro quando a parte Ré chegou até a mesa em que estavam quando passou a proferir ofensas direcionadas a parte Autora. Posteriormente, narra ter sido informada pela parte Autora que o terceiro com quem conversava era ex-companheiro da parte Ré. A Constituição Federal assegura, como direito fundamental a liberdade de expressão, todavia, tal direito é limitado pela prática do ato ilícito. Noutras palavras, é facultado a todos se expressarem, contudo, no momento em que a liberdade de expressão atinja a honra de outrem estes possui a legitimidade para pleitear a devida reparação moral. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.”.

3. Em que pese o pedido de majoração em razão das ofensas terem sido cometidas por cunho racial, verifico que apesar das alegações da autora de que a situação foi vivenciada por diversas pessoas, como testemunha apenas foi arrolada sua amiga que estava em sua mesa no local em que os fatos ocorreram, assim, não é possível presumir que houve uma grande confusão, visto que tal situação não restou demonstrada nos autos.

4. Se o valor fixado em sentença atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não vejo razão para majoração da quantia.

5. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023